Tribunal: TJES
Processo: 5000515-70.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-70.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

Entendo como a relatora que o caso é de improvimento dos embargos de declaração.

Contudo, como a decisão que extinguira o mandado de segurança for a proferida monocraticamente, a decisão em embargos também deveria ocorrer de forma monocrática, a teor do disposto no §2º, do art. 1.024, do CPC.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000515-70.2021.8.08.9101

IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES/ES, TIAGO JOSE DA SILVA

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Telemar Norte Leste S.A – em recuperação judicial, em face de Decisão Monocrática (ID 1826849) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inexistência de direito líquido e certo suscetível de proteção no caso concreto pela via do mandado de segurança.

Em suas razões, a embargante alega que a Decisão incorreu em contradição, pois este menciona a inocorrência de trânsito em julgado dos autos de nº 0008738-29.2016.8.08.0030, em que foi supostamente praticado o ato ilícito, e que nos autos em questão foi determinado o início do cumprimento de sentença, o que vai de encontro ao argumento utilizado para a extinção do feito, determinada no
decisum
objeto destes embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em contradição, quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da Decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Isto porque, não foi constatada a existência de direito líquido e certo no presente caso, a ser tutelado pelo mandado de segurança, haja vista a conduta do magistrado competente pelo julgamento do processo de nº 0008738-29.2016.8.08.0030, ter atuado em estrito cumprimento aos preceitos legais, dispostos na Lei 9.099/95, sobretudo no que concerne ao art. 52 da mencionada lei.

Neste sentido, verifico que, nitidamente, o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida, por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, ante a inexistência de imprecisão na Decisão exarada e, portanto, não há que se falar em qualquer contradição do
decisum.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.